Tribunal: STF
Processo: ARE 1577001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.M., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL, EM DUAS OPORTUNIDADES (1º E 2º FATOS). DELITO DA LEI DE ARMAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (3º FATO). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. I. ESTUPROS DE VULNERÁVEL, EM DUAS OPORTUNIDADES (1º E 2º FATOS). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável, descritos na denúncia, comprovadas pelo registro de ocorrência policial, pelo bilhete manuscrito pelo ofendido, pelo Relatório do Conselho Tutelar, pela avaliação psíquica da vítima, bem como pela prova oral colhida. Palavra da vítima firme e linear, durante toda a persecução penal, no sentido de que, em duas oportunidades distintas, o inculpado, o qual é pai de seu colega de classe, abusou-lhe sexualmente, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Relato corroborado pelas declarações judiciais da sua genitora, bem como das Conselheiras Tutelares que atuaram no caso. Os depoimentos das demais testemunhas não auxiliaram a elucidação dos fatos e, tampouco, serviram a fragilizar a narrativa vitimária. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente, coerente e isenta de possíveis motivos para imputar falsa acusação – como ocorreu no caso em comento. Acusação suficientemente amparada pelo conjunto probatório coligido. CONTINUIDADE DELITIVA. Rechaçado o pedido ministerial de aplicação do concurso material entre os crimes, na medida em que restou suficientemente demonstrado os abusos ocorreram em similares condições de tempo, local e modus operandi, caracterizando, dessa forma, a continuidade delitiva. Condenação proclamada, por incursão nas sanções do art. 217-A, duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal. II. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (3º FATO). ATIPICIDADE, NO CASO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Consoante entendimentos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armamentos, no interior de imóvel, devidamente registrados, mas cuja validade de seus registros já transcorreu, leva ao reconhecimento da mera infração administrativa, e não de conduta criminosa. Mantida a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP. III. APENAMENTO. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que se mostraram integralmente neutras. Penas-base estabelecidas no mínimo legal. Considerando que foram praticados dois crimes idênticos, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, com a aplicação de uma das penas, aumentada em 1/6. Pena total fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão. Fixado o regime fechado para cumprimento de pena, considerando o quantum da sanção imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão da suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos elencados nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Quanto à indenização em favor da vítima, não houve pleito neste sentido no recurso ministerial, pelo que deixa-se de aplicá-la, em virtude da máxima tantum devolutum quantum appellatum e, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Criminal Nº 5000345-58.2019.8.21.0096, 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Joni Victoria Simoes, j. 14/11/2024) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LIV, e 93 IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: ausência de Repercussão Geral e Súmula 284/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula 284/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Por oportuno, convém registrar que não basta a simples afirmação genérica de que a questão possui repercussão geral, ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superados referidos óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de cerceamento de defesa. Fundamentação das decisões judiciais. Ausência de repercussão geral. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 7. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1564992 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 30-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente